Tribunal: STF
Processo: ARE 1395512
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos.



    2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal.



    3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original”. (eDOC 57).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 74)



    Em juízo de retratação (eDOC 103), a 3ª Turma do TRF da 4ª Região, manteve o acordão recorrido com fundamento no entendimento desta Corte ao apreciar o Tema 983 da sistemática da Repercussão Geral.



    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou pelo não provimento ao recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social (GDASS). Paridade entre servidores ativos e inativos. Suposta violação à tese do Tema 983/STF. 1. Além de não haver violação à tese do Tema 983/STF, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável, bem como no contexto fático-probatório, o que impede sua reapreciação em sede de recurso extraordinário. 2. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 156, p. 1) 



    No recurso extraordinário (eDOC 82), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta ofensa ao art. 5º, LV, e art. 40, §§ 4º e 8º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que o Tribunal de origem não examinou a questão isonômica do recebimento das gratificações de desempenho. Ademais, sustenta-se que com a realização do primeiro ciclo avaliativo não há que se falar que a GDASS possui caráter genérico correspondente a 70 pontos. Por fim, aduz-se que o acórdão recorrido estaria em desacordo com os entendimentos firmados nos Temas 983 e 1082 de Repercussão Geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



     
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Quanto ao mérito, destaca-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a parte genérica das gratificações de produtividade — que não depende de avaliação — devem ser pagas aos servidores inativos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI nº 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI nº 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI nº 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE nº 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE nº 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: ‘(...) É de se frisar que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito dos funcionários públicos federais aposentados ou pensionistas à percepção das gratificações no mesmo percentual pago aos servidores ativos, quando houver a nota da generalidade. De outra parte, a Turma Regional de Uniformização fixou o entendimento de que a gratificação em comento, por ser vantagem funcional, pode ser reduzida ou mesmo suprimida, sem que isto implique ofensa à irredutibilidade de vencimentos (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor’. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”(RE-AgR 664.292, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11.12.2012) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ANASPS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – ALCANCE TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) DEDUZIDO PELO INSS – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS) – CARÁTER GENÉRICO – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA ANASPS IMPROVIDOS”. (RE-AgR 796.193, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente